Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESES JURÍDICAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão proferido pela 2a Turma Cível, que teria deixado de se manifestar sobre argumentos relativos à natureza jurídica do dispositivo pleiteado, à taxatividade do rol da ANS, à ausência de previsão contratual e legal para cobertura, bem como à inaplicabilidade do art. 35-C da Lei 9.656/98. Requereu-se, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e regulamentares para viabilizar recurso aos Tribunais Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto aos fundamentos jurídicos suscitados pela parte embargante; (ii) analisar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Considera-se omissa a decisão que deixa de enfrentar questão relevante para a solução da controvérsia, o que não se verificou no caso, pois o acórdão embargado analisou, com fundamentação suficiente, os argumentos e provas essenciais, inclusive à luz da Lei no 14.454/2022.
5. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça é pacífica ao repelir o uso dos embargos declaratórios para renovar o julgamento da matéria sob novo enfoque, quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi atendido no acórdão impugnado.
7. A rejeição dos embargos não impede o reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido devolvida ao Tribunal, como ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos jurídicos apresentados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
3. A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022, I a III; 1.025. Lei no 9.656/98, art. 10, §13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.